Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740156-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRITO DE OLIVEIRA, H. A. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARMEILTON GONCALVES DE SOUZA DESPACHO Intime-se a agravante, Renata Brito de Oliveira, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a perda de objeto do presente agravo de instrumento, diante da comunicação ao d. Juízo a quo do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável em autos apartados (ID 122655567 do processo originário). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator